Tribunal: TJMT
Processo: 1017657-91.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017657-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EMERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 733.898.201-59 (AGRAVADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017657-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: EMERSON GONCALVES DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
- PLANO DE SAÚDE –– INDICAÇÃO DE CIRURGIA AO AUTOR –PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017657-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: EMERSON GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017657-91.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência
para que a ré autorize no prazo de 24 horas a realização PLEITEADA DETERMINAR do procedimento cirúrgico que o autor necessita (Id. nº 25540443 - Pág. 6), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa ré
.

A agravante alega sua ilegitimidade passiva visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Central Nacional da Unimed, a qual, inclusive, já se habilitou na lide.

Efeito suspensivo indeferido (id. 25870490).

Sem contraminuta (id. 30553454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017657-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: EMERSON GONCALVES DA SILVA

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1017657-91.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência
para que a ré autorize no prazo de 24 horas a realização PLEITEADA DETERMINAR do procedimento cirúrgico que o autor necessita (Id. nº 25540443 - Pág. 6), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa ré
.

A agravante afirma sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o agravado celebrou o contrato com a Central Nacional da Unimed, pessoa jurídica diversa dela e que inclusive já se habilitou nos autos.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Central Nacional da Unimed) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque mais pelo fato de que a cobertura do plano do autor é
nacional
.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para a liberação de exame, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas (o apelado, na situação concreta).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017))

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente.
[...] (N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Posto isso, rejeito a preliminar.

Verifica-se, e
m análise dos autos em primeira instância que foi indicado ao agravado, conforme guia de solicitação com id. 25540443 do processo de origem,
amigdalectomia das palatinas, cauterização linear unilateral do corneto inferior e turbinectomia ou turbinoplastia unilateral,
diante da obstrução nasal associada à respiração bucal de suplência, roncos noturnos e sono agitado.

Desse modo,
ao menos em juízo de cognição sumária, é imperativa a manutenção da decisão recorrida, não sendo plausível que se espere o julgamento definitivo da demanda para que, na hipótese de procedência, o agravado se submeta ao tratamento recomendado, uma vez que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020